Tribunal: TJDFT
Processo: 0734540-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734540-97.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS ALVES ROSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. CONFISSÃO DO RÉU. MAJORANTE MANTIDA. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REGIME INICIAL. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. QUANTIDADE DE PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios. 2. A palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos das testemunhas policiais e pela confissão do réu, constitui elemento de prova idôneo acerca da majorante do concurso de pessoas. A ausência de identificação do comparsa, bem como a sua eventual inimputabilidade, não tem o condão, por si só, de afastar a incidência da causa de aumento do art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. 3. Diante da análise desfavorável de uma das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, mostra-se inviável a fixação da pena-base no mínimo legal, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. 4. O uso de arma branca no crime de roubo é fator cuja gravidade desborda do juízo de censura inerente ao tipo penal e traduz fundamento concreto para a exasperação da pena-base pela análise desfavorável das circunstâncias do crime, pois expõe a integridade física da vítima a situação de elevado risco e, por isso, intensifica seu temor e reduz ao extremo sua possibilidade de defesa. 5. Diante da quantidade de pena imposta, que é superior a 4 (quatro) mas não excede a 8 (oito) anos, e considerada a primariedade do réu, deve ser fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 59 do CP, sustentando que não houve fundamentação idônea para aplicar fração diferente de 1/6 (um sexto) e que a pena-base foi exasperada de forma desproporcional. Requer, assim, seja alterado o cálculo da exasperacao da pena-base, adotando a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstancia judicial desfavorável. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 59 do CP. Isso porque o entendimento da turma julgadora, ao concluir que: “(...) Em relação ao parâmetro a ser utilizado para a exasperação da pena, é sabido que não existe critério matemático definido, sendo aceito pela jurisprudência como razoável a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito, o que equivale, na espécie, a um aumento de 9 (nove) meses por cada circunstância desfavorável, conforme efetuado na r. sentença hostilizada.” (ID 25484033 - Pág. 3), se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Senão, vejamos: “Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no HC n. 548.785/RJ, MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020). [...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação da pena, na primeira fase da dosimetria, não se submete a um critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz, tal como realizado pela Corte a quo (AgRg no AREsp n. 1.760.684/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2021).” (AgRg no REsp 1919781/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 13/10/2021). Incidência, portanto, à espécie, da Súmula n. 83/STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos somente com base na alínea a do permissivo constitucional. (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030